Tribunal: TJMT
Processo: 1007474-11.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007474-11.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), ANDREIA ROHDE - CPF: 007.636.191-83 (RECORRIDO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÕES DE VOO. AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO PREVIA. ATRASO DE MAIS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AEREA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO REMODELADO PELA TURMA- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A tese de alteração na malha aérea não tem o condão de afastar a responsabilidade da companhia aérea, sobretudo porque nenhuma prova relativa ao tráfego aéreo e à necessidade de sua reestruturação foi acostada aos autos, razão pela qual a recorrida não desincumbiu de seu ônus previsto no art. 373, inciso II do Código de Processo Civil.

A expectativa de um voo tranquilo foi quebrada pela recorrida ao alterar o voo dos recorrentes de voo direto para voo com escalas, ocasionando apreensão, angústia e transtornos como a desconfortável espera, que chegou a mais de 24horas entre a saída de um aeroporto e a chegada em outro de destino final.

Dano moral configurado por ultrapassar a mero aborrecimento, o qual foi fixado com base nos princípios consentâneo para a espécie judicializada.

O balizamento de fixação de danos morais exige a percuciente verificação como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

GOL LINHAS AÉREAS S.A. recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais proposta por Andreia Rohde.

Alega que o cancelamento do voo se deu em razão da intensidade do tráfego aéreo o que configura excludente de responsabilidade, afastando o dever de indenizar.

Aduz que não houve falha na prestação do serviço na medida m que diante do cancelamento do voo agiu de maneira escorreita, reacomodando a Recorrida no próximo voo disponível.

Afirma a inexistência do dever de indenizar em danos morais e materiais e, caso mantida a condenação, atesta que o valor arbitrado a título de danos morais, no patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se revela exorbitante e deve ser reduzido a um patamar mais adequado.

Requer ao final o provimento do recurso.

Em resposta a Recorrida rebate os argumentos expendidos no recurso, postulando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

GOL LINHAS AÉREAS S.A. recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais proposta por Andreia Rohde.

Alega que o cancelamento do voo se deu em razão da intensidade do tráfego aéreo o que configura excludente de responsabilidade, afastando o dever de indenizar.

Aduz que não houve falha na prestação do serviço na medida m que diante do cancelamento do voo agiu de maneira escorreita, reacomodando a Recorrida no próximo voo disponível.

Afirma a inexistência do dever de indenizar em danos morais e materiais e, caso mantida a condenação, atesta que o valor arbitrado a título de danos morais, no patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se revela exorbitante e deve ser reduzido a um patamar mais adequado.

Requer ao final o provimento do recurso.

Em resposta a Recorrida rebate os argumentos expendidos no recurso, postulando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

Verificada a sentença e analisados os fatos com os documentos que foram carreados pelas partes estou concluindo que a sentença deve ser parcialmente reformada.

A recorrida narra na inicial que:

Ocorre que apesar da Reclamante ter saído tempestivamente de Sinop/MT para chegar à tempo de fazer o check in em Cuiabá às 03:00, ao chegar no aeroporto foi informada que o voo que estava marcado para saída às 04:50 estaria atrasado e só sairia às 07:301 , o que já causou preocupação na Reclamante pois ela não chegaria a tempo da conexão no aeroporto de Congonhas.

Ainda assim, fez o check in e aguardou durante a madrugada na sala de embarque. Ao aproximar-se o horário de embarque foi surpreendida com a informação de que não iriam sair às 07:30, pois o voo estava novamente atrasado, desta vez sem previsão de novo horário de saída.

A Reclamante passou a madrugada e a manhã da quinta-feira no aeroporto pois os funcionários da Reclamada não tinham a informação de que horas o voo sairia.

Apenas as 12hrs de quinta-feira os funcionários da Reclamada informaram que o voo seria remarcado para às 16:302, com conexão em Congonhas às 05:20 da SEXTA-FEIRA e chegada em Salvador apenas no dia 25/03/2022 às 08:20.

Ou seja, a Reclamante chegou no aeroporto em Cuiabá para check in às 03:00 da madrugada, seu voo foi remarcado DUAS VEZES, acabou embarcando apenas 16:30, teve que fazer conexão na madrugada do dia seguinte, permaneceu em Congonhas MAIS NOVE HORAS e só então conseguiu embarcar para Salvador.

Resumo da ópera é que a Reclamante passou a noite em claro, o dia inteiro em aeroportos com conexões e ainda perdeu uma diária inteira da hospedagem E do período de férias.

É fácil aferir que os prejuízos pelo atraso do voo são imensuráveis, haja vista ter perdido programações que já estavam planejadas pela Autora e seus amigos há mais de dois meses, além de ter perdido a diária do apartamento de quinta.

Na sentença os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, sendo a empresa aérea condenada em danos materiais no valor de R$ 289,91 (duzentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos), bem como em danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Pois bem.

Não obstante as alegações de que o cancelamento teria sido motivado por remanejamento da malha aérea, fato é que a recorrente não fez a efetiva demonstração de sua ocorrência, como fato impeditivo ao direito dos recorrentes.

Com efeito, basta verificar a contestação apresentada, que veio solteira de qualquer prova desse fato, sendo certo que, aplica-se a máxima de alegar e não provar é o mesmo que não alegar.

Assim sendo, a Recorrida, sem comunicação prévia, teve o seu voo remarcado por duas vezes, ficando por mais de 24h em aeroporto (Cuiabá e Congonhas), chegando ao seu destino com um dia de atraso, perdendo uma diária de hotel e um dia de suas férias.

In casu
, impende registrar que a responsabilidade objetiva do prestador do serviço público nasce da própria disposição da Constituição Federal, que em seu art. 37, § 6º, dispõe
: "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
".

É de se ressaltar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. CANCELAMENTO DE VOO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORÇA MAIOR. SÚMULA N. 7 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO DE REVISÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE.

1. Não viola o art. 535 do CPC o acórdão que, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais.

2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

3. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso.

4. Tratando-se de danos morais, é incabível a análise do recurso com base na divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos são distintos.

5. A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei n. 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se ao Código de Defesa do Consumidor.

6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 418875/RJ, Relator (a) Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 23/05/2016).

Por sua vez, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde independente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço:

"Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Por outro lado, o art. 22 dispõe que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, sob pena de responder pelos danos causados:

"Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código."

Constatada a responsabilidade objetiva, passa-se para a análise da excludente de responsabilidade de caso fortuito ou força maior, que tem o condão de afastar o dever de indenizar.

No caso em tela, verifica-se que ficou incontroverso a alteração no voo d Recorrida, que ocasionou o atraso de mais de 24h para chegar ao destino, sendo certo que a recorrida atribuiu o ocorrido à necessidade de reestruturação da malha aérea, sem provar que esse fato efetivamente ocorreu com um único documento.

No entanto, como já anunciei acima esse argumento não tem o condão de afastar a sua responsabilidade, sobretudo porque nenhuma prova relativa ao tráfego aéreo e à necessidade de sua reestruturação foi acostada aos autos, razão pela qual a Recorrente não desincumbiu de seu ônus previsto no art. 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Ademais, a expectativa de um voo tranquilo foi quebrada pela Recorrente ao alterar o voo, ocasionando apreensão, angústia e transtornos como a desconfortável espera, que chegou a mais de 24 horas, entre a saída de um aeroporto e a chegada em outro de destino final.

É cediço que a alteração do horário e do itinerário do voo frustra a expectativa do consumidor quanto ao serviço prestado, causando abalo em sua psique, e transtornos na vida pessoal, pois certamente programou seu tempo e seus compromissos levando em conta o eficaz serviço contratado com a recorrida, o que realmente não ocorreu no caso concreto.

Portanto, tenho como comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, surgindo o dever de indenizar por parte da recorrida.

No que tange a fixação da indenização, a doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais deve-se considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição, evitando-se, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado, ou seja, inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa.

Dessa maneira, levando-se em consideração os fundamentos que expus neste voto, considerando o transtorno o sofrimento Recorrida, que apesar dos transtornos verificados mesmo assim usufruiu do transporte aéreo, concluo que a indenização deve ser reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra mais razoável e condizente com as peculiaridades da situação fática.

Por sua vez, o dano material devidamente demonstrado e comprovado nos autos, não havendo que tecer maiores considerações.

Posto isso, dou provimento parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir o dano moral ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), permanecendo a sentença nos demais pontos como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023